Tribunal: TJDFT
Processo: 0739198-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0739198-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS APELADO: HELENO MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO, MARLEI FERNANDES DE CARVALHO, ROSILENE CORREA LIMA, FATIMA APARECIDA DA SILVA, ROBERTO FRANKLIN DE LEAO, GUELDA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE, LUIZ CARLOS VIEIRA, ALESSANDRO SOUZA CARVALHO, MARTA VANELLI, MARILDA DE ABREU ARAÚJO, IVONETE ALVES CRUZ ALMEIDA, BERENICE D ́ARC JACINTO, SÉRGIO ANTÔNIO KUMPFER, GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA SEIXAS, CLEITON GOMES DA SILVA, JOSE CHRISTOVAM DE MENDONCA FILHO, JOSE CARLOS BUENO DO PRADO, IÊDA LEAL DE SOUZA, CLAUDIR MATA MAGALHÃES DE SALES, PAULINA PEREIRA SILVA DE ALMEIDA, MARIO SERGIO FERREIRRA DE SOUZA, ANA CRISTINA FONSECA GUILHERME DA SILVA, CARLOS DE LIMA FURTADO, KATIA CILENE DE MENDONÇA ALMEIDA, GUILHERME MATEUS BOURSCHEID, RAIMUNDO NONATO COSTA OLIVEIRA, GIRLENE LÁZARO DA SILVA, JOSÉ VALDIVINO MORAES, ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES GONÇALVES, VALERIA CONCEICAO DA SILVA, LUIZ CARLOS VIEIRA, GUELDA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE, MARTA VANELLI, MARILDA DE ABREU ARAUJO, IVONETE ALVES CRUZ ALMEIDA, BERENICE DARC JACINTO, SERGIO ANTONIO KUMPFER, IEDA LEAL DE SOUZA, ANTONIO MARCOS RODRIGUES GONCALVES, JOSE VALDIVINO DE MORAES, GIRLENE LAZARO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO COSTA OLIVEIRA, GUILHERME MATEUS BOURSCHEID, KATIA CILENE DE MENDONCA ALMEIDA, CARLOS DE LIMA FURTADO, CLAUDIR MATA MAGALHAES DE SALES, PAULINA PEREIRA SILVA DE ALMEIDA, MARIO SERGIO FERREIRA DE SOUZA, ANA CRISTINA FONSECA GUILHERME DA SILVA, PAULO ROBERTO ZIULKOSKI DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito